Tribunal: TJMT
Processo: 0000511-51.1996.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000511-51.1996.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), LUIZ AMOROSO - CPF: 109.929.011-20 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LUIZ AMOROSO (APELADO), LUIZ AMOROSO - CPF: 109.929.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA - PARALISAÇÃO DO FEITO POR NOVE ANOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NÃO CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Em se tratando de execução de cheque, o prazo a ser considerado na contagem da prescrição intercorrente é o previsto pelo artigo 59 da Lei nº 7.357/85 (06 meses), contado da data que terminou o prazo da suspensão do processo. Decorrido esse prazo sem manifestação do exequente, impõe-se a extinção do feito, na forma do artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

2. Em conformidade com a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça,
não é cabível, na execução fiscal, a condenação da Fazenda exequente em verba honorária de sucumbência na hipótese em que há o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente.

3.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal nº 0000511-51.1996.8.11.0003, movida contra

Luiz Amoroso
,
reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, julgou extinto o processo com espeque no artigo 924, III, do Código de Processo Civil e condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 5º, do CPC.

Em suas razões recursais o apelante alega, em síntese, que
“ao avaliar a prescrição intercorrente, é necessário observar cuidadosamente alguns requisitos essenciais: 1) a intimação da Fazenda Pública, conforme estabelecido no artigo 40, §4º da Lei 6830/80; 2) o decorrer do prazo quinquenal após um ano de suspensões, calculado a partir da intimação relacionada à primeira tentativa mal sucedida de citação ou localização de bens do executado; 3) a ausência de atuação por parte da Fazenda Pública durante esse período”.

Sustenta ainda que
“a Fazenda Pública diligenciou de todas as formas para dar prosseguimento a ação, ou seja, não quedou-se inerte no processo”.

Menciona que
“a r. Sentença, não indicou quando iniciou e quando terminou a prescrição”.

Afirma que
“ocorreu a MOROSIDADE JUDICIAL, na medida em que não houve a interrupção, e o reinício do curso do seu prazo deu-se após anos de espera, a lide em questão, distingue-se da prescrição intercorrente oriunda de inércia processual e naturalmente não se regula pela respectiva norma art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80”.

Aduz que o reconhecimento da prescrição intercorrente impossibilita a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme prevê o artigo 921, §5º, do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, de modo a declarar a inocorrência da prescrição intercorrente e, subsidiariamente, afastar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais (Id. 213321484).

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 213321487).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Execução Fiscal nº 0000511-51.1996.8.11.0003, movida contra
Luiz Amoroso
,

reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário, julgou extinto o processo com espeque no artigo 924, III, do Código de Processo Civil e condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 5º, do CPC.

A controvérsia do recurso centra-se na discussão sobre a ocorrência ou não da prescrição intercorrente neste caso específico e sobre a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Do exame dos autos, é possível verificar que o Município de Rondonópolis ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Luiz Amoroso, enquanto credor da importância de R$ 3.001,61 (três mil e um reais e sessenta e um centavos), à época da propositura da ação, representada pelos cheques que anexou à inicial.

O juízo
a quo
entendeu pela ocorrência de prescrição intercorrente, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“(...) Ante o exposto, ACOLHO integralmente a exceção de pré-executividade apresentada a fim de JULGAR EXTINTA a presente ação de execução de título extrajudicial, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, o que faço COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, inciso III, do CPC.

CONDENO a Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 1.002 do STF, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor da causa, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC (...)”.

Contra o ato sentencial, o Município de Rondonópolis interpôs o presente recurso de apelação.

Analisando os autos, entendo que não se aplica a prescrição intercorrente prevista na Lei de Execução Fiscal e Código Tributário Nacional, uma vez que se trata de execução de título extrajudicial, qual seja, cheque, devendo ser aplicada a legislação pertinente à matéria, ou seja, o Código Civil e de Processo Civil.

Ainda, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o regramento do novo CPC acerca da prescrição intercorrente somente deve incidir para as demandas ajuizadas após a entrada em vigor do código e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, o que não é o caso dos autos, eis que a execução foi ajuizada em 1996, razão pela qual a prescrição será analisada com fundamento no CPC/73.

Neste sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL.

1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado.

2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito.

3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V).

4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro complementar" (arts. 1.045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria: "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código" (art. 1.056).

5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional.

6. Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921.

7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito.

8. Recurso especial provido”.
(REsp 1620919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016).

No tocante à ocorrência da prescrição intercorrente, verifica-se que a Fazenda Pública pugnou pela suspensão indeterminada do feito em 19/09/97, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
em 25 de março de 1999, e, posteriormente, em 03 de dezembro de 2008, o magistrado de primeiro grau reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o feito.

Desse modo, o feito permaneceu paralisado sem manifestação do apelante por nove anos e, considerando que prescrição da ação executiva é o mesmo da prescrição do título de crédito que, no caso do cheque, são de seis meses, nos termos do artigo 59 da Lei nº 7.357/85, há muito se esvaiu o prazo prescricional.

Neste sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE CHEQUES – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – DECURSO, SEM MANIFESTAÇÃO DO CREDOR, DE MAIS QUE O PRAZO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL (06 MESES) CONTADO A PARTIR DO TÉRMINO DO PRAZO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO.

É de ser reconhecida a incidência da prescrição intercorrente se restar verificado, como no caso, o decurso, sem manifestação do credor, de mais que o prazo da prescrição do direito material (06 meses, neste caso de execução de cheques), contado a partir da data que terminou o prazo da suspensão do processo”.
(N.U 0004795-12.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022).

“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE - ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - PARALISAÇÃO DO FEITO POR NOVE ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de execução de cheque, o prazo a ser considerado na contagem da prescrição intercorrente é o previsto pelo artigo 59, da Lei nº 7.357/85, o qual decorrido sem manifestação do exequente, impõe-se a extinção do feito, na forma do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil.

A prescrição da ação executiva é o mesmo da prescrição do título de crédito que, no caso do cheque, são de seis meses, nos termos do artigo 59 da Lei nº 7.357/85”.
(N.U 0004520-56.1996.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024).

Ademais, consoante entendimento proferido pelo STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência (Tema/IAC 1 - RECURSO ESPECIAL Nº 1.604.412 – SC),
“(...) a prescrição intercorrente independe de intimação para dar andamento ao processo. Esta intimação prevista no art. 267, §1º, do CPC/1973 era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito (...)”
. Assim, desnecessária a intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito.

Nesse sentido, também é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO A APELO COM FUNDAMENTO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4.º DO ARTIGO 1.021, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1- A Segunda Seção do STJ, em incidente de assunção de competência no julgamento do REsp 1.604.412/SC, decidiu que, nos processos submetidos ao CPC/73,
a inércia do credor por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo apenas ser atendido o princípio do contraditório mediante a simples intimação do autor
. No caso concreto, o Agravante não promoveu os atos que lhe competia, sobretudo deixou transcorrer in albis prazo superior aos 03 (três) anos, previstos no artigo 206, § 3.º, VIII, do CC, sem dar impulso ao processo que pudesse interromper o prazo prescricional.

2- De acordo com o art. 1.021, § 4.º, do CPC, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa”.
(N.U 0028614-89.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/2/2020, publicado no DJE 6/3/2020) (destaquei).

Assim, considerando que o contraditório foi respeitado, visto que o Município foi intimado em abril de 1999, após o deferimento do pedido de suspensão provisória do feito, conforme mencionado alhures, e que não foi apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Quanto à condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sabe-se que no entendimento do STJ, a prescrição intercorrente não constitui fundamento para a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência, ainda que arguida em sede de exceção de pré-executividade, visto que a Fazenda Pública não é responsável pelo ajuizamento da ação e tampouco pela não localização do devedor ou de seus bens. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTECORRENTE. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DO MONTANTE. DESCABIMENTO. 1.

2. No contexto em que a exequente nem deveria ter sido condenada ao pagamento de verba honorária, inviável se mostra a majoração do quantum arbitrado, porquanto representaria flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade, atualmente também previsto no art. 8º do CPC”.
(REsp 1.768.530/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 02/06/2020, DJe 29/06/2020). 3. No caso dos autos, porque nem sequer deveriam ter sido fixados os honorários de sucumbência, não há como se alterar o acórdão recorrido, no que se refere aos critérios a serem observados. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AgInt nos EDcl no REsp: 1849431 SP 2019/0345653-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 15/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2021) (destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1.

Em razão do princípio da causalidade, a decretação da prescrição intercorrente não autoriza a condenação do exequente em verba honorária, inclusive em sede de execução fiscal
. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1931202 RS 2021/0099804-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/12/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/12/2021) (destaquei).

(...)
O acórdão embargado está consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos casos em que ocorre a prescrição intercorrente, não há condenação em honorários da Fazenda Pública, fazendo-se um distinguishing quanto ao Tema n. 421 dos recursos especiais repetitivos
. (...)”.
(STJ, Segunda Turma, EDcl no AgInt no REsp 1892578/CE,
relator
Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de março de 2022) (destaquei).

Nesse sentido, em casos semelhantes já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. SEM RESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1.
A prescrição intercorrente, reconhecida de ofício pelo juiz, não autoriza a condenação do exequente em honorários advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ, baseado no princípio da causalidade.

2. Assentado no princípio da causalidade, o ente fazendário não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, porque o exequente não deu causa ao processo e não se pode beneficiar o devedor pelo não cumprimento de sua obrigação.

3. A decisão que reconhece a prescrição intercorrente não afasta a aplicação do princípio da causalidade, preservando o entendimento de que a Fazenda Pública não é responsável pela não localização do devedor ou de seus bens.

Recurso provido. Sentença reformada para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
(N.U 0001692-65.2012.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 24/06/2024) (destaquei).

Dessa forma, não é possível atribuir ao apelante o ônus da sucumbência, uma vez que a prescrição intercorrente reconhecida pelo juízo
a quo
se deu após o insucesso na localização da parte executada.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença recorrida apenas para afastar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024